Tribunal: TJES
Processo: 0000945-72.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000945-72.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-72.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, NATHALLY BAPTISTA JUSTINO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS E DO INTERROGATÓRIO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. RECURSOS
CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Alexandre Pereira dos Santos
e
Nathally Baptista Justino Mendes
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marataízes que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando penas de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão e 1.778 dias-multa ao primeiro, em regime inicial fechado, e de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa à segunda, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade dos depoimentos das testemunhas por violação da incomunicabilidade;
(ii) estabelecer se houve nulidade no interrogatório do réu Alexandre por ausência de advertência ao direito ao silêncio;
(iii) verificar se há provas suficientes para absolvição dos réus;
(iv) analisar a dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(v) avaliar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em favor da ré Nathally;
(vi) decidir sobre a restituição dos bens e valores apreendidos;
(vii) apreciar o direito de recorrer em liberdade do réu Alexandre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade pela quebra da incomunicabilidade de testemunhas é relativa, impondo à defesa o ônus de demonstrar o efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

O interrogatório do réu Alexandre é válido, pois o juiz alertou expressamente os acusados sobre o direito de permanecer em silêncio.

A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, relatórios policiais, interceptações, testemunhos e confissão parcial da corré.

Os depoimentos dos policiais civis e guardas municipais, prestados em juízo e em consonância com as demais provas, constituem meio de prova idôneo e apto a embasar a condenação.

A associação estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas é evidenciada por diálogos interceptados, apreensão de entorpecentes, veículos utilizados no transporte e funções específicas desempenhadas por cada um.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada nos maus antecedentes e nas circunstâncias do crime, especialmente pela posição de liderança de Alexandre.

A multa foi corretamente fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, sendo eventual revisão cabível apenas na execução penal (LEP, art. 169).

O tráfico privilegiado é inaplicável diante da condenação também pelo crime de associação, que revela dedicação à atividade criminosa.

O perdimento dos bens e valores apreendidos decorre da vinculação ao tráfico ilícito, nos termos da CF/1988, art. 243, parágrafo único, e da Lei nº 11.343/06, art. 63.

O direito de recorrer em liberdade deve ser negado diante da manutenção da prisão preventiva fundada nos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nulidade pela inobservância da incomunicabilidade de testemunhas é relativa e depende da demonstração de efetivo prejuízo pela defesa.

O interrogatório é válido quando o juiz adverte expressamente o réu sobre o direito de permanecer em silêncio.

Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O perdimento de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico é medida constitucional e legalmente imposta, independentemente de comprovação de origem ilícita pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2º, a, e 69; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 63; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.000.828/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025; STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; STJ, AgRg no HC nº 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 7/7/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0007209-51.2020.8.08.0024, Rel. Desª. Vania Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, j. 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR As PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
e

NATHALLY BAPTISTA JUSTINO MENDES
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas respectivas definitivas de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 1.778 (mil setecentos e setenta e oito) dias-multa e 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e a segunda em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa de
ALEXANDRE
suscitou, preliminarmente, (I) a nulidade do depoimento das testemunhas; (II) nulidade do interrogatório. No mérito, requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) afastar o perdimento dos bens e valores; e (IV) direito de recorrer em liberdade.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
NATHALLY
suscitou, preliminarmente, a nulidade do depoimento das testemunhas. No mérito, requereu (I) absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico; (II) redução da pena de multa; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opina pelo improvimento dos recursos.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS RODRIGUES:-

Eminente Desembargador Presidente, boa tarde, quero cumprimentar a vossa excelência e estender os cumprimentos a todos aqui presentes, aos eminentes desembarcadores que compõem essa colenda da Câmara, a ilustre representante do Ministério Público, serventuários, advogados e partes, eventualmente, presentes.

Pois bem, excelência, hoje eu venho a tribuna tratar das razões de uma Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante Alexandre Pereira dos Santos, a pena de 11 anos, 4 meses e 14 dias, em regime inicialmente fechado.

Excelências, trata a acusação de crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, em que Alexandre é acusado de ser fornecedor de determinada região, na região de Marataízes, e com isso foi levado ao julgamento e, durante a instrução criminal, segundo o magistrado de 1º Grau, restou comprovado de que ele tenha incorrido com o crime que estava sendo acusado.

Apesar de ter sido suscitadas algumas teses, tanto da absolvição quanto da dosimetria da pena, quero tratar aqui especialmente de uma que trata da nulidade do depoimento de uma das testemunhas, que é o guarda municipal Luiz Paulo, que participou da prisão do apelante. Luiz Paulo foi a segunda testemunha a depor durante a instrução e pela posição do carro naquele momento, a defesa identificou que a primeira testemunha a depor, que era o guarda municipal Tiago, estava do lado esquerdo, e quando passou a palavra para a segunda testemunha, observamos que estava na mesma viatura, era inclusive a viatura da guarda municipal. Então, depois de ter prestado o devido depoimento ao Ministério Público, a defesa fez a primeira pergunta se ele estaria sozinho naquele momento. Ele disse que não, que estava na presença de Tiago, a primeira testemunha ouvida.

Então, diante disso, a defesa levantou a Questão de Ordem para que fosse constado em ata a grave violação afronta ao artigo 210, onde é literalmente claro que as testemunhas devem ser ouvidas por si, sem que uma saiba ou ouça o depoimento da outra. Gerou uma discussão durante a instrução e o magistrado simplesmente prosseguiu com a instrução e sem, minimizando ali o prejuízo, dizendo que não havia prejuízo. Entretanto, tal depoimento foi levado na sentença como fundamento para condenar o apelante.

Então, a defesa entende que há ali uma violação da formalidade essencial do ato e por isso requer o provimento dessa Apelação para garantir que seja anulado tal depoimento e que sejam retornados os autos a partir daquela nulidade suscitada.

Há, também, de se trazer à tribuna hoje o fato da advertência do direito ao silêncio, que também ocorreu durante a audiência de instrução e julgamento. O magistrado, como se trata de processo com dois réus, cientificou os dois réus junto, fez aquela cientificação em conjunto, e dali retirou o apelante, Alexandre, da sala de audiência, e apenas cientificou a Nathally, apenas cientificou a Nathally, de acordo com o artigo 186 do Código de Processo Penal. Quando retornou com o Alexandre para tomar o seu interrogatório, já foi fazendo as perguntas direto, então ali há, também, afronta a ausência da advertência, o magistrado em sentença alega, essa foi uma questão também suscitada em memoriais, que foi falado, porém foi falado antes da leitura da denúncia para os acusados e, também, não foi de forma individualizada, foi dada essa advertência de forma unilateral, apenas para acusar da Nathally, que foi tomada primeiro o seu interrogatório.

Em questão da absolvição que tratamos também nas razões de apelação, quero deixar claro que o apelante foi preso, pelo menos, seis quilômetros de onde a droga havia sido encontrada. Uma outra questão também é que o Ministério Público, ao questionar as testemunhas, ao trazer aos autos as provas a que pretende se condenar o apelante, não demonstrou de forma inequívoca nenhum dos verbos nucleares do tipo do tráfico de drogas. Ou seja, não há como se comprovar a conduta essencial da traficância praticada por Alexandre. Ao ponto que trata-se de denúncias anônimas de uma breve investigação e que chegou a casa da acusada, Nathally. Inclusive, a Nathally, em audiência de instrução, é clara, ao confirmar, ao confessar que aquela droga apreendida ali seria dela.

Então, em relação a Nathally, atenuante da confissão foi reconhecida pelo magistrado, mas apenas para condenar e por que não para absolver? Porque aquela confissão serviu para condenar a Nathally, foi reconhecida como atenuante, mas a parte em que ela fala que o Alexandre não tinha propriedade alguma sobre aquela droga, simplesmente foi excluído pelo magistrado.

Então, também requeremos hoje o provimento do Recurso de Apelação para absolver o réu Alexandre Pereira dos Santos.

E por fim, trata-se, também, na sentença onde decretou a perda dos bens apreendidos.

Desembargador Zardini, foi demonstrado durante toda a instrução a aquisição lícita dos bens apreendidos em posse de Alexandre, que seriam dois carros e uma moto. Inclusive, foi juntado aos autos declaração de Imposto de Renda onde comprova-se, também, o recebimento dele de uma herança equivalente a, aproximadamente, um milhão de reais. Tudo isso foi juntado durante a instrução, antes da audiência de instrução. E ao final, o magistrado decretou a perda desses bens alegando que restou comprovado a ilicitude dos bens porque configurou-se ali que os acusados concorreram para o crime de tráfico de drogas. Fica a seguinte pergunta: restou comprovado como? Porque o Ministério Público sequer fez uma pergunta durante a instrução pelos bens, assim, sequer foi levantado qualquer questão durante toda a instrução sobre os bens apreendidos.

Então, a defesa entende que a responsabilidade, de acordo com o Código de Processo Penal, a responsabilidade de provar a ilicitude daqueles bens ali seria do órgão ministerial, seria do Ministério Público, que não restou comprovado. Então, não há o que se falar da tentativa da defesa de ter demonstrado que a aquisição foi feita de forma lícita.

Então, diante dessas razões, ocupamos a tribuna aqui hoje para requerer o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença condenatória.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Estava consultando aqui o voto enquanto vossa excelência estava fazendo a sustentação e tem alguns aspectos que foram mencionados da tribuna que eu gostaria de reexaminar, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:10/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS: NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS

Em sede preliminar, a defesa dos réus aventa a nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas guardas civis municipais em razão de um ter presenciado o depoimento do outro, violando-se a incomunicabilidade.

Ocorre que, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade pela inobservância da incomunicabilidade das testemunhas é relativa, sendo que é ônus da defesa comprovar o efetivo prejuízo, devendo-se demonstrar que tal circunstância influenciou na cognição do julgador, o que não é possível observar no caso em tela.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO OU INDUÇÃO DO ACESSO, PELA CRIANÇA, À MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NULIDADES. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DO PACIENTE NA INQUIRIÇÃO DA MENOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. PRECENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, na forma em que delineada a controvérsia na inicial, para se acolher as teses defensivas relativas a absolvição seria imprescindível o reexame de testemunhos para se concluir que não ficou demonstrada a atuação do paciente nos crimes em questão, o que é manifestamente inviável em sede de habeas corpus em que não cabe aprofundada análise de fatos e provas. 2. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal e laudos periciais -, assume especial relevância. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas ou a relativa a ausência do paciente na inquirição da menor, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador. Na hipótese em debate, não se logrou demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo à defesa, de sorte que não se evidencia a ocorrência das alegadas nulidades. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.000.828/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU ALEXANDRE: NULIDADE DO INTERROGATÓRIO

Em sede preliminar, a defesa do réu aventa a nulidade do interrogatório, por suposta violação à advertência do direito ao silêncio.

Entretanto, conforme se observa da gravação da audiência de instrução e julgamento registrada no Id n. 12816309, nota-se que o MM. Juiz expressamente alertou ambos os acusados quando ao direito de permanecer em silêncio.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
e

NATHALLY BAPTISTA JUSTINO MENDES
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas respectivas definitivas de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 1.778 (mil setecentos e setenta e oito) dias-multa e 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e a segunda em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que ao longo dos últimos meses do ano de 2023, os denunciados, agindo de forma consciente, associaram-se, para o fim de cometerem reiteradamente o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa de
ALEXANDRE
requereu, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) afastar o perdimento dos bens e valores; e (IV) direito de recorrer em liberdade.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
NATHALLY
pugnou pela (I) absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico; (II) redução da pena de multa; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A

materialidade

dos

delitos
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado n. 53020277, fotografias, Relatório Policial, laudo pericial de exame químico n. 41/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial,
ALEXANDRE
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já em juízo, negou a prática dos crimes, contudo, entrou em várias contradições ao longo das declarações prestadas.

Neste contexto, admitiu que já teve um relacionamento amoroso com a corré, dizendo não ter ciência de quem era a casa onde foram encontradas as drogas. Em seguida, disse que foi ele quem alugou a referida casa.

Questionado, alegou não ter ciência das mensagens em que supostamente mostra ter adquirido um cordão de ouro no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Disse, em seguida, que não mandou tal foto para
NATHALLY
.

Revelou que não comprou o cordão de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mas, em seguida, disse que o cordão da foto não era de ouro.

Adiante, afirmou que todos os veículos o pertenciam, bem como que teria condições de comprar o colar, já que recebeu uma herança superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de sua avó.

A ré
NATHALLY
, por sua vez, na esfera policial, disse que a droga apreendida era para consumo próprio. Em juízo, entretanto, modificou sua versão sobre os fatos, assumindo a propriedade de toda a droga apreendida e que era atuante no tráfico de drogas.

Na mesma oportunidade, buscou eximir
ALEXANDRE
de responsabilização criminal ao afirmar que ele não sabia da existência das drogas no local.

As testemunhas arroladas pela acusação, inquiridas em juízo, puderam atestar a autoria de ambos os réus em relação aos crimes de tráfico e associação, conforme será a seguir elucidado.

O policial civil Douglas Lins Barbosa revelou que
ALEXANDRE
já era bastante conhecido da polícia em razão do seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que possuía outras passagens por tráfico e estava disputando pontos de tráfico na região com “Nanuque”, que estava preso.

Neste contexto, revelou que
ALEXANDRE
era apontado como um dos maiores traficantes da região, sendo que
NATHALLY
trabalhava para ele, tendo por função o preparo e manipulação da droga, a qual era armazenada na residência do casal.

Revelou que
ALEXANDRE
ia ao Rio de Janeiro comprar drogas e veículos, sendo que os carros foram apreendidos em razão de terem sido utilizados para transportar drogas.

Esclareceu que
ALEXANDRE
era o fornecedor das drogas, sendo que
NATHALLY
trabalhava no manuseio do entorpecente, e o ponto de venda era a residência de ambos.

Afirmou que “Tropa do Gordão” é ligada ao acusado
ALEXANDRE
, sendo conhecido como “Gordão”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial civil Renyer Pessin Ferri.

Os guardas civis municipais Thiago de Toledo Costa e Alexandre Pereira dos Santos atestaram que participaram da prisão do réu ALEXANDRE, sendo apreendido dinheiro em espécie no interior do veículo em que ele estava. Afirmaram que a polícia civil deu continuidade à abordagem, com o encontro posterior das drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Da prova colhida nos autos é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas, tais quais a compra, venda, guarda, depósito e ato de trazer consigo, além da demonstração da estabilidade e permanência da associação, bem como a individualização das condutas de cada um dos integrantes, cabendo a
NATHALLY

a função de preparo e armazenamento dos entorpecentes e a
ALEXANDRE

a gerência do movimento.

Tendo em vista as provas produzidas nos autos, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] resta cabalmente demonstrado o delito de associação para o tráfico de entorpecentes imputado aos apelantes, havendo prova segura do vínculo associativo habitual, sobretudo diante dos relatórios de Id. 12815646 e 12815647, dos quais se extraem trechos dos diálogos mantidos entre os apelantes acerca do comércio ilícito de entorpecentes [...]”.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, bem como os relatos das testemunhas e a confissão parcial da ré, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, requereu a defesa de
ALEXANDRE
a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Verifico que a pena-base para o crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 foi fixada acima do mínimo legal previsto para o tipo, o que resta plenamente justificado e fundamentado diante dos maus antecedentes comprovados nos autos.

Já em relação ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, verifico que a pena-base igualmente foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime, tendo em vista a posição de liderança ocupada pelo réu no tráfico de drogas da região, conforme comprovado pelos depoimentos policiais. Destaco que embora tenha o Magistrado referido-se aos motivos e circunstâncias do crime, utilizou-se somente de uma dessas circunstâncias para impacto do cálculo da pena-base, não havendo reparos a serem realizados na reprimenda arbitrada.

A defesa de
NATHALLY
requereu a redução da pena de multa, contudo, em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa de
NATHALLY
suscitou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que, entretanto, não merece amparo, uma vez que a condenação da ré no delito de associação para o tráfico demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício.

É neste mesmo sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024). 4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 5. Escorreita a fixação do regime fechado, haja vista o quantum de pena aplicado (9 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Quanto ao pleito por restituição dos valores e veículos apreendidos, destaco que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República prevê que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Neste sentido, a Lei nº 11.343/06 dispõe, em seu artigo 63, que o juiz, ao proferir sentença, decidirá sobre o perdimento dos bens apreendidos em decorrência dos crimes tipificados no Diploma Legal, bem como que serão diretamente revertidos ao FUNAD após o perdimento em favor da União.

Restando comprovado nos autos que os valores eram provenientes da mercancia ilícita de drogas e que os veículos apreendidos

foram utilizados para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição dos mesmos, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento dos bens em favor da União, conforme feito por ocasião da r. sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito e consentimento do morador. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado exige, entre outros requisitos, que o réu tenha bons antecedentes. 3. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas é legítimo quando o réu não comprova a origem lícita dos bens. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007209-51.2020.8.08.0024, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 30/10/2024).

Por fim, indefiro o direito de recorrer em liberdade em relação ao réu
ALEXANDRE
, considerando a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP e o fato de que os réus estiveram presos durante toda a instrução criminal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DOS

RECURSOS, REJEITO AS

PRELIMINARES

SUSCITADAS

E, NO MÉRITO, NEGO-LHES

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

:-

Eminentes Desembargadores, fui honrosamente convocado para integrar o
quorum
de julgamento do presente recurso e pude examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), tendo sido fixadas as penas de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão e 1.778 dias-multa ao primeiro, em regime inicial fechado, e de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa à segunda, em regime inicial semiaberto.

Da análise dos autos eletrônicos alcancei a mesma conclusão do e. Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio pelo DESPROVIMENTO dos recursos. Assim, sem mais delongas, o
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-72.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, NATHALLY BAPTISTA JUSTINO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS: NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS

Em sede preliminar, a defesa dos réus aventa a nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas guardas civis municipais em razão de um ter presenciado o depoimento do outro, violando-se a incomunicabilidade.

Ocorre que, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade pela inobservância da incomunicabilidade das testemunhas é relativa, sendo que é ônus da defesa comprovar o efetivo prejuízo, devendo-se demonstrar que tal circunstância influenciou na cognição do julgador, o que não é possível observar no caso em tela.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO OU INDUÇÃO DO ACESSO, PELA CRIANÇA, À MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NULIDADES. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DO PACIENTE NA INQUIRIÇÃO DA MENOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. PRECENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, na forma em que delineada a controvérsia na inicial, para se acolher as teses defensivas relativas a absolvição seria imprescindível o reexame de testemunhos para se concluir que não ficou demonstrada a atuação do paciente nos crimes em questão, o que é manifestamente inviável em sede de habeas corpus em que não cabe aprofundada análise de fatos e provas. 2. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal e laudos periciais -, assume especial relevância. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas ou a relativa a ausência do paciente na inquirição da menor, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador. Na hipótese em debate, não se logrou demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo à defesa, de sorte que não se evidencia a ocorrência das alegadas nulidades. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.000.828/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU ALEXANDRE: NULIDADE DO INTERROGATÓRIO

Em sede preliminar, a defesa do réu aventa a nulidade do interrogatório, por suposta violação à advertência do direito ao silêncio.

Entretanto, conforme se observa da gravação da audiência de instrução e julgamento registrada no Id n. 12816309, nota-se que o MM. Juiz expressamente alertou ambos os acusados quando ao direito de permanecer em silêncio.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
e
NATHALLY BAPTISTA JUSTINO MENDES
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas respectivas definitivas de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 1.778 (mil setecentos e setenta e oito) dias-multa e 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e a segunda em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que ao longo dos últimos meses do ano de 2023, os denunciados, agindo de forma consciente, associaram-se, para o fim de cometerem reiteradamente o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, a defesa de
ALEXANDRE
requereu, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) afastar o perdimento dos bens e valores; e (IV) direito de recorrer em liberdade.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
NATHALLY
pugnou pela (I) absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico; (II) redução da pena de multa; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado n. 53020277, fotografias, Relatório Policial, laudo pericial de exame químico n. 41/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial,
ALEXANDRE
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já em juízo, negou a prática dos crimes, contudo, entrou em várias contradições ao longo das declarações prestadas.

Neste contexto, admitiu que já teve um relacionamento amoroso com a corré, dizendo não ter ciência de quem era a casa onde foram encontradas as drogas. Em seguida, disse que foi ele quem alugou a referida casa.

Questionado, alegou não ter ciência das mensagens em que supostamente mostra ter adquirido um cordão de ouro no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Disse, em seguida, que não mandou tal foto para
NATHALLY
.

Revelou que não comprou o cordão de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mas, em seguida, disse que o cordão da foto não era de ouro.

Adiante, afirmou que todos os veículos o pertenciam, bem como que teria condições de comprar o colar, já que recebeu uma herança superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de sua avó.

A ré
NATHALLY
, por sua vez, na esfera policial, disse que a droga apreendida era para consumo próprio. Em juízo, entretanto, modificou sua versão sobre os fatos, assumindo a propriedade de toda a droga apreendida e que era atuante no tráfico de drogas.

Na mesma oportunidade, buscou eximir
ALEXANDRE
de responsabilização criminal ao afirmar que ele não sabia da existência das drogas no local.

As testemunhas arroladas pela acusação, inquiridas em juízo, puderam atestar a autoria de ambos os réus em relação aos crimes de tráfico e associação, conforme será a seguir elucidado.

O policial civil Douglas Lins Barbosa revelou que
ALEXANDRE
já era bastante conhecido da polícia em razão do seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que possuía outras passagens por tráfico e estava disputando pontos de tráfico na região com “Nanuque”, que estava preso.

Neste contexto, revelou que
ALEXANDRE
era apontado como um dos maiores traficantes da região, sendo que
NATHALLY
trabalhava para ele, tendo por função o preparo e manipulação da droga, a qual era armazenada na residência do casal.

Revelou que
ALEXANDRE
ia ao Rio de Janeiro comprar drogas e veículos, sendo que os carros foram apreendidos em razão de terem sido utilizados para transportar drogas.

Esclareceu que
ALEXANDRE
era o fornecedor das drogas, sendo que
NATHALLY
trabalhava no manuseio do entorpecente, e o ponto de venda era a residência de ambos.

Afirmou que “Tropa do Gordão” é ligada ao acusado
ALEXANDRE
, sendo conhecido como “Gordão”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial civil Renyer Pessin Ferri.

Os guardas civis municipais Thiago de Toledo Costa e Alexandre Pereira dos Santos atestaram que participaram da prisão do réu ALEXANDRE, sendo apreendido dinheiro em espécie no interior do veículo em que ele estava. Afirmaram que a polícia civil deu continuidade à abordagem, com o encontro posterior das drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Da prova colhida nos autos é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas, tais quais a compra, venda, guarda, depósito e ato de trazer consigo, além da demonstração da estabilidade e permanência da associação, bem como a individualização das condutas de cada um dos integrantes, cabendo a
NATHALLY

a função de preparo e armazenamento dos entorpecentes e a
ALEXANDRE

a gerência do movimento.

Tendo em vista as provas produzidas nos autos, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
resta cabalmente demonstrado o delito de associação para o tráfico de entorpecentes imputado aos apelantes, havendo prova segura do vínculo associativo habitual, sobretudo diante dos relatórios de Id. 12815646 e 12815647, dos quais se extraem trechos dos diálogos mantidos entre os apelantes acerca do comércio ilícito de entorpecentes
[...]
”.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, bem como os relatos das testemunhas e a confissão parcial da ré, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, requereu a defesa de
ALEXANDRE
a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Verifico que a pena-base para o crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 foi fixada acima do mínimo legal previsto para o tipo, o que resta plenamente justificado e fundamentado diante dos maus antecedentes comprovados nos autos.

Já em relação ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, verifico que a pena-base igualmente foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime, tendo em vista a posição de liderança ocupada pelo réu no tráfico de drogas da região, conforme comprovado pelos depoimentos policiais. Destaco que embora tenha o Magistrado referido-se aos motivos e circunstâncias do crime, utilizou-se somente de uma dessas circunstâncias para impacto do cálculo da pena-base, não havendo reparos a serem realizados na reprimenda arbitrada.

A defesa de
NATHALLY
requereu a redução da pena de multa, contudo, em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa de
NATHALLY
suscitou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que, entretanto, não merece amparo, uma vez que a condenação da ré no delito de associação para o tráfico demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício.

É neste mesmo sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024). 4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 5. Escorreita a fixação do regime fechado, haja vista o quantum de pena aplicado (9 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Quanto ao pleito por restituição dos valores e veículos apreendidos, destaco que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República prevê que
“t
odo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Neste sentido, a Lei nº 11.343/06 dispõe, em seu artigo 63, que o juiz, ao proferir sentença, decidirá sobre o perdimento dos bens apreendidos em decorrência dos crimes tipificados no Diploma Legal, bem como que serão diretamente revertidos ao FUNAD após o perdimento em favor da União.

Restando comprovado nos autos que os valores eram provenientes da mercancia ilícita de drogas e que os veículos apreendidos

foram utilizados para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição dos mesmos, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento dos bens em favor da União, conforme feito por ocasião da r. sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito e consentimento do morador. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado exige, entre outros requisitos, que o réu tenha bons antecedentes. 3. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas é legítimo quando o réu não comprova a origem lícita dos bens. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007209-51.2020.8.08.0024, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 30/10/2024).

Por fim, indefiro o direito de recorrer em liberdade em relação ao réu
ALEXANDRE
, considerando a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP e o fato de que os réus estiveram presos durante toda a instrução criminal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E, NO MÉRITO,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.
Apelação Criminal nº 0000945-72.2023.8.08.0069

Apelante:
Alexandre Pereira dos Santos e Nathally Baptista Justino Mendes

Apelado:
Ministerio Publico do Estado do Espirito Santo

Relator:
Desembargador Fernando Zardini Antonio

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, fui honrosamente convocado para integrar o
quorum
de julgamento do presente recurso e pude examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69 do Código Penal), tendo sido fixadas as penas de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão e 1.778 dias-multa ao primeiro, em regime inicial fechado, e de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa à segunda, em regime inicial semiaberto.

Da análise dos autos eletrônicos alcancei a mesma conclusão do e. Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio pelo DESPROVIMENTO dos recursos. Assim, sem mais delongas, o
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Vogal